Tribunal: TJES
Processo: 0016928-64.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Dever de Informação
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016928-64.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FERNANDO OLIVEIRA SARMENTO
APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DETERMINAÇÃO – INÉRCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS QUE A PARTE PRETENDE PROVAR – RECURSO PROVIDO.

1. A sentença proferida em processo coletivo importará em condenação genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. Inteligência do art. 95, do CDC.

2. Na liquidação da sentença coletiva apurar-se-á a titularidade do eventual crédito – lastreado na prova da repercussão individual do ilícito objeto da condenação coletiva – e do
quantum
devido.

3. De acordo com o posicionamento firmado pelo STJ
“[...]
Cabe aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito e compete ao réu constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado. A
ssim, a distribuição do ônus da prova, em realidade, determina o agir processual de cada parte, de sorte que nenhuma delas pode ser surpreendida com a inovação de um ônus que, antes de uma decisão judicial fundamentada, não lhe era imputado.
7. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 1.647.505/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 2/2/2021).

4. Convém ressaltar ainda, que o artigo 400 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que, se a parte obrigada à exibição dos documentos se quedar silente, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que a postulante do pleito exibitório pretendia provar.

5. Destarte, a presunção de veracidade das alegações fáticas narradas na exordial,
in casu
, decorre não só do fato de o apelado ter comprovado o reconhecimento do vínculo jurídica com a apelada, mas também por não ter cumprido a determinação judicial de exibição de documento (art. 400, I, também do CPC).

6. Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016928-64.2018.8.08.0012

APELANTE: FERNANDO OLIVEIRA SARMENTO

APELADO: IMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FERNANDO OLIVEIRA SARMENTO
contra r. sentença de fls. 69/70, proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões, que, nos autos da Liquidação de Sentença Coletiva proposta em face de

IMPACTUS COMERCIAL
S/A
,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Por fim, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sore o valor da causa, sobrestando, contudo, a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, na forma do § 3º, do art. 98, do CPC.

Em suas razões, fls. 72/77, o recorrente aduz que o Juízo
a quo
não analisou o pedido de distribuição do ônus da prova, tampouco considerou as provas que foram apresentadas aos autos, de modo que restou comprovado o vínculo negocial com a empresa apelada.

Na origem, o recorrente
FERNANDO OLIVEIRA SARMENTO

ajuizou liquidação de sentença coletiva visando o reconhecimento da relação jurídica existente entre ele e a parte requerida, bem como o
quantum
que lhe é devido, em decorrência da sentença genérica proferida nos autos da Ação Coletiva ajuizada em face da ré.

Após intimar o autor para colacionar documentação hábil a demonstrar, minimamente, a relação jurídica por ele afirmada (fl. 20), a Magistrada
a quo,
além de deferir o pedido de exibição de documentos requeridos na inicial, determinou a inversão do ônus da prova (fl. 27).

A apelada, em sede de contestação, após alegar que é ônus da apelante o ônus da prova da comprovação da relação jurídica, não apresentou os documentos determinados na decisão de fl. 27.

Com a apresentação de réplica, e tendo em vista que as partes manifestarem pela desnecessidade de produção de outras provas, adveio a sentença de improcedência, oportunidade em que a julgadora a quo aduziu, em síntese, que:
“[...]
em que pese o deferimento da inversão do ônus da prova em favor do requerente., tal questão apresenta presunção iuris tantum, ou seja, exige prova em contrário. Desse modo, deve a parte comprovar minimamente o vínculo contratual com a requerida e dos pagamentos feitos em benefício desta, juntando qualquer documento hábil a corroborar suas alegações iniciais, principalmente do valor devido já que se trata de liquidação de sentença”
(fls. 69-v/70).

Pois bem.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, nas demandas coletivas que visam a tutela de direitos individuais homogêneos, a sentença de procedência fixará condenação genérica decorrente da atribuição da responsabilidade do réu pelos danos eventualmente ocasionados aos titulares do direito defendido.

Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.

Por tal motivo, a liquidação estabelecida em tais demandas ostentará particularidades que a distinguem das liquidações tradicionais, porquanto cada liquidante deverá provar a existência do seu dano pessoal e o nexo deste dano com aquele reconhecido na sentença genérica.

Denota-se, portanto, que nas liquidações de sentenças coletivas decorrentes de direitos individuais homogêneos, o interessado deverá demonstrar o nexo causal entre os danos por ele sofridos e a responsabilidade imposta na sentença coletiva para que, então, se quantifique o dano por ele sofrido.

No caso vertente, como dito anteriormente, a Magistrada de 1º Grau, conforme decisão acostada à fl. 27, deferiu a inversão do ônus da prova e determinou a apelada a exibição dos documentos perquiridos pelo apelante na petição inicial que, como dito anteriormente, objetivavam a comprovação da existência da relação jurídica entre as partes e eventual existência de crédito.

Todavia, tendo em vista a resistência da recorrida em apresentar os documentos, a MMª Juíza de 1º Grau não adotou nenhuma das providências previstas nos arts. 399, incisos I a III, e 400, do Código de Processo Civil.

Ademais, ao imputar na sentença o ônus da prova da exibição dos documentos ao apelante, a toda evidência, a julgadora primeva exerceu verdadeiro comportamento contraditório com a decisão anterior, surpresando-o com encargo processual anteriormente determinado a apelada.

Ora, a despeito de não ocorrer preclusão consumativa em matéria probatória, não se pode negar da necessidade de ser observado o dever de colaboração e o princípio da efetivação, de que o juiz, aprioristicamente, está vinculado às decisões pretéritas especialmente quando deferidas por ele próprio, como ocorreu nos autos.

Sem a prévia oitiva das partes, a admissibilidade da alteração do entendimento de decisões anteriores atribuindo a uma das partes o ônus da prova viola a garantia à análise de mérito e a segurança jurídica (devido processo legal).

Sobre o tema, cito precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA PARTE A QUEM SE IMPÕE O ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
2. Antes de proceder ao julgamento da demanda com base na aplicação do CDC e na consequente inversão do ônus da prova, cabe ao julgador dar ciência às partes sobre a alteração do entendimento anteriormente firmado sobre o tema, a fim de que a parte a quem foi imposto o ônus da prova possa produzir as provas que entender cabíveis, sob pena de, não agindo assim, incorrer em cerceamento de defesa
.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.602.538/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 1/7/2020)

______________________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 333, I, CPC/1973. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
6 Cabe aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito e compete ao réu constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado. A
ssim, a distribuição do ônus da prova, em realidade, determina o agir processual de cada parte, de sorte que nenhuma delas pode ser surpreendida com a inovação de um ônus que, antes de uma decisão judicial fundamentada, não lhe era imputado
.
7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.647.505/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 2/2/2021)

Não bastasse, no caso vertente, com os documentos apresentados pelo recorrente (fls. 14/17) é possível verificar o seu
login
na plataforma da apelada, demonstrando que ocorrera, de fato, a sua integração ao sistema, o que já seria suficiente para manter o decreto de inversão do ônus da prova anteriormente deferido pelo Juízo.

Convém ressaltar ainda, que o artigo 400 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que, se a parte obrigada à exibição dos documentos se quedar silente, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que a postulante do pleito exibitório pretendia provar, senão vejamos:

“Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;”

Destarte, a presunção de veracidade das alegações fáticas narradas na exordial,
in casu
, decorre não só do fato de o apelado ter comprovado o reconhecimento do vínculo jurídica com a apelada, mas também por não ter cumprido a determinação judicial de exibição de documento (art. 400, I, também do CPC).

Nesses termos, não pode o apelante ser penalizado pelo descumprimento de determinação judicial pela apelada, sendo imperioso o seu direito ao reconhecimento da relação jurídica e da titularidade do crédito perquirido na exordial.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido em casos análogos ao dos autos, veja-se:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. YMPACTUS COMERCIAL LTDA. DOCUMENTOS CAPAZES DE PROVAR O VÍNCULO ENTRE AS PARTES DE POSSE DA REQUERIDA
. INDISPONIBILIDADE DO SITE QUE CONTINHA AS INFORMAÇÕES.
DETERMINAÇÃO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. NÃO CUMPRIDA. REVELIA DA REQUERIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA NARRATIVA FÁTICA AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1) Cuida-se de liquidação individual de sentença proferida nos autos da ação civil pública (nº 0800224-44.2013.8.01.0001) ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre em face de Ympactus Comercial Ltda, na qual o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco condenou a sociedade empresária, cujo nome fantasia é Telexfree , ao ressarcimento dos investimentos empregados a título de Fundo de Caução Retornável. 2) A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do quantum debeatur , mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito ( cui debeatur ) razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria.
3) Na hipótese em apreço, a Instância Primeva julgou improcedente o pleito autoral, por entender que a autora não logrou êxito em comprovar a qualidade de credora, tendo em vista a inexistência de prova capaz de demonstrar o vínculo entre as partes e as quantias desembolsadas. 4) Todavia, não se pode perder de vista que todas as informações referentes aos divulgadores da Telexfree estão de posse da sociedade empresária requerida, que possui o domínio do sítio eletrônico onde tem todas os dados essenciais para a devida comprovação do vínculo e a quantificação do dano. 5) No caso vertente, a sociedade empresária demandada, não obstante devidamente citada, não apresentou nenhuma manifestação, incorrendo em revelia. Destarte, a presunção de veracidade das alegações fáticas narradas na exordial, in casu, decorre não só do fato de a apelada não ter contestado a ação (art. 344 do CPC/15), mas também por não ter cumprido a determinação judicial de exibição de documento (art. 400, I, também do CPC/15). 6) Isto posto, tendo em mente que a revelia da requerida e sua inércia em atender ao ônus probatório que lhe foi imposto, bem como a inexistência de provas que se mostram incompatíveis com as alegações fáticas do demandante, forçoso tomar por verdadeira a alegação da requerente de que investiu o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) na pirâmide financeira, não tendo recebido nenhuma quantia de volta, de sorte que faz jus à restituição de todo o valor investido, tal como estabelecido na parte dispositiva da sentença proferida na ação coletiva
. 7) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 007180003746, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

_______________________

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE. EXTINÇÃO. ANULAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. I – O próprio Juízo originário do título executivo (Acre) reconhece a necessidade de que a Telexfree mantenha esses dados disponíveis, em claro reconhecimento da dificuldade de acesso de muitos daqueles que buscavam seu direito, eis que comum não guardarem comprovantes de recibos e etc., cabendo destacar que a necessidade de acesso a uma diversidade de dados, entre eles, além dos valores investidos, valores recebidos e retidos, data de ingresso, quantidade de contas Voip ativas, entre outros. II - Não obstante a ordem judicial, a Telexfree não mantém ativo seu sítio eletrônico, como verificado por este Relator em consulta à internet, a revelar clara dificuldade de acesso à informações pelos interessados, devendo ser considerado que, como cediço, a Empresa encerrou suas atividades, não se viabilizando, também, a busca física por informações.
III - As informações e documentos necessários para a prova do vínculo negocial e do dano imposto, sempre estiveram adstritas ao acesso à página da internet, que mesmo diante de determinação judicial encontra-se indisponível, restando configurada a impossibilidade de acesso às informações por aqueles que se dizem lesados pela Telexfree, a fazer jus, à ordem de inversão do ônus probante e exibição das informações pretendidas pela Autora-Apelante, sob pena de a negativa figurar com verdadeiro obstáculo ao acesso à Justiça frente a realidade do caso concreto. IV - Nessa perspectiva a dificuldade da Parte Apelante em provar seu direito atrai para o caso concreto a chamada distribuição dinâmica das provas, que encontra azo no §1º, do artigo 373, do NCPC. Precedentes
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170227876, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar procedente o pleito autoral e, por conseguinte, reconhecer que o apelante é titular de crédito no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), acrescido de juros de mora a partir da citação, pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, ficando assim resolvida a fase de liquidação.

Em razão do provimento do apelo, com a procedência do pedido autoral, inverto os ônus sucumbenciais, os quais devem ser arcados exclusivamente pela requerida, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)